Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711125-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: MAURO DA SILVA PEREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucimar Gonçalves de Araújo, ID 60447049, a fim de afastar contradição existente no Acórdão ID 60078117, requerendo que se declare o Sr. Mauro da Silva Pereira, como único responsável pelos débitos posteriores à alienação do veículo. Contrarrazões apresentadas pelo Detran, ID 61126135, e Mauro da Silva Pereira, ID 62450248, com pedido de rejeição dos Embargos. Os Embargados aduzem que os embargos opostos não estão nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1022 do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, na oportunidade de apresentação de contrarrazões pelo embargado Mauro da Silva Pereira, foi anexado aos autos peça referente a Embargos de Declaração opostos por Thais Alves de Sousa e outros, referente ao processo 0709078-17.2021.8.07.0018, ID 62450250. Por meio do despacho ID 62652970, foi determinada a intimação da Defensoria Pública para esclarecimento do teor dos embargos de declaração opostos no tocante ao nome das partes e número do processo indicado. A Defensoria Pública protocolou petição ID 63030020, esclarecendo que houve equívoco na juntada do referido documento aos autos, todavia noticiou que localizou em seus arquivos os embargos de declaração opostos por Mauro da Silva Pereira. Ao final, requereu o desentranhamento dos embargos de declaração ID 62450250, com a sua substituição pela peça ID 63030036, o deferimento da justiça gratuita, a rejeição dos Embargos opostos por Lucimar Gonçalves de Araújo, e o provimento dos Embargos opostos por Mauro da Silva Pereira. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração opostos por Mauro da Silva Pereira não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Os embargos foram opostos por Mauro da Silva Pereira em 19/08/2024, fora do prazo legal. Ressalta-se que a Defensoria Pública manifestou-se anteriormente nos autos, ID 62450235, tendo ciência do Acórdão prolatado, apresentando contrarrazões e peça equivocada relativa aos Embargos de Declaração, iniciando-se o prazo em 02/08/2024. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Mauro da Silva Pereira, por serem intempestivos. Defiro a gratuidade de justiça a embargante Lucimar Gonçalves de Araújo e ao embargado Mauro da Silva Pereira. Proceda a Secretaria ao desentranhamento da petição ID 62450250, conforme solicitação da Defensoria Pública. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração opostos por Lucimar Gonçalves de Araújo. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito